Tribunal: TCU
Processo: 030.103/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 620673, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 620673, função null, que teve como objeto OBJETO: CONSTRUCAO DA BARRAGEM MISSI (no da TCE no sistema: 1046/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 672/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de César Augusto Pinheiro, ex-Secretário dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH/CE) , em decorrência da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 129/2007, Siafi 620673, com vistas à construção da Barragem Missi, no município de Miraíma/CE; Considerando que o MDR instaurou a TCE em razão da falta de projeto básico "minimamente necessário" para o item 2.1 da Planilha Orçamentária do contrato de obra - "Estrada de Acesso e Contorno, acesso e arruamento da Agrovila, incluindo bueiros", que teria resultado em precificação genérica do item, impossibilitando o ateste dos quantitativos executados; considerando que após análise de manifestações do recebedor, o MDR conclui ter configurado um débito estimado em R$ 1.087.535,59; considerando que o Parecer no 53/2020 (peça 203) , emitido pelo órgão repassador, baseou-se em medições e análises realizadas pelo aplicativo G oogle Earth para demonstrar, quanto à extensão das estradas vicinais, divergência entre o informado na prestação de contas e o efetivamente realizado; considerando que a análise acima referida foi efetuada em 2020, oito anos após a conclusão da obra, e não foi precedida de qualquer vistoria in loco que pudesse legitimar as conclusões; considerando que o executor informou que, após a conclusão da estrada, foram realizadas outras obras que incluíam trechos coincidentes, como a Rodovia Estadual entre Miraíma e Itapipoca (CE-240) , executada em dezembro de 2016; considerando, assim, que a imprecisão incorrida no exame efetuado no parecer aludido fragiliza a configuração de glosa baseada em extensão não concluída de estradas vicinais; considerando que não subsistiu qualquer outra irregularidade além do questionamento acerca do quantitativo medido de estradas vicinais e que foi assegurada a funcionalidade da obra; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) , em pareceres uniformes, concluiu, a partir dos elementos constantes nos autos e do exame empreendido, que a presente TCE não detém elementos suficientes para a caracterização do débito, devendo, portanto, ser arquivada por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (peças 226-228) ; considerando que a discordância do Ministério Público junto ao Tribunal quanto à conclusão da unidade instrutiva não se mostrou suficiente para demonstrar a existência do débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 143, I, "b", 201, § 3o, e 212, do Regimento Interno/TCU, em arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 030.103/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: César Augusto Pinheiro (XXX.597.008-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.